Tribunal: TJMT
Processo: 0002094-33.2017.8.11.0101
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002094-33.2017.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA FERREIRA - CPF: 345.732.161-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DA SILVA FERREIRA - CPF: 345.732.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 0002094-33.2017.8.11.0101

RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA E ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 20 a 23/05/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT
, DA LEI No 9.099/95
–
PREQUESTIONAMENTO
– DESCABIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, após defender os interesses do reclamante, busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (id. 187340290).

2.

O recorrente visa reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de condenar os reclamados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em sede de primeiro grau, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública estadual.

3.

O reclamado, Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões (id. 187340294), alegando, em preliminar, que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, sendo o Juizado da Fazenda Pública o competente absoluto para processar e julgar da demanda, devendo ser reconhecida a aplicação sistemática dos Juizados Especiais.

No mérito, requereu o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, sob o prudente arbítrio do Juiz, e não por meio de percentuais pré-estabelecidos pela legislação, bem como a divisão dos honorários arbitrados de forma solidária entre os reclamados.

4.

O reclamado, município de Cláudia, não apresentou contrarrazões.

5.

A Relatora originária do recurso de apelação interposto, Exma. Desa. Helena Maria Bezerra, considerando o IRDR – Tema 01 – da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJ/MT, intimou as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre a aplicabilidade da tese, qual seja, a competência do Juizado Especial para processar e julgar as ações de conhecimento, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de prova pericial.

6.

Somente a Defensoria Pública, representando o reclamante, se manifestou,
dizendo não ver óbices quanto à aplicação da mencionada tese
(id. 204976157).

7.

Desse modo, foi declarada a incompetência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciar o recurso interposto e, aplicando o efeito translativo, determinou-se a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, bem como a remessa à Turma Recursal.

8.

O Ministério Público manifestou-se nos autos declinando de suas atribuições, por considerar inexistentes interesses indisponíveis que justifiquem sua atuação.

9.

Conforme determinação do Eg. Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. 206331651), passo à análise do presente feito, em razão, inclusive,
da ausência de insurgência contra tal decisão.

10.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

11.

Pois bem. Constata-se que o objeto do recurso interposto diz respeito somente quanto
à ausência de condenação dos demandados ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau.

12.

No caso, tenho que a sentença singular não comporta reparos.

13.

Isso porque, o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, dispõe:

Art. 55. A sentença de primeiro grau
não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau
, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. Destaquei.

14.

In casu
,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte dos demandados, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.
Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
. (...) Recurso provido. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010
. Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016). Destaquei.

15.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

16.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

17.

Desse modo, conforme disposto na segunda parte do art. 55 da Lei no 9.099/1995, os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública Estadual, somente em segundo grau.

18.

Nesse sentido, o art. 4o, o inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994 é claro ao dispor que
são devidas as verbas sucumbenciais em razão da atuação da Defensoria, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
, sendo tal verba destinada aos fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados exclusivamente ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

19.

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1002
de Repercussão Geral, fixou as seguintes teses vinculantes:

“
1. É
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra
qualquer ente público
,
inclusive aquele que integra
. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

20.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

21.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024